Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006559-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ: 11.232.573/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACQUELINE MARQUES FROGUER SIQUEIRA - CPF: 057.620.409-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –

RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1006559-07.2022.811.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(A): ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n.° 1007038-71.2022.811.0041, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 78446113 – autos n.° 1007038-71.2022.811.0041
):

“Trata-se de mandado de segurança buscando a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, inciso IV, do CTN, dos créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) exigidos sobre as operações de venda interestadual a consumidor final não contribuinte do imposto situado no Estado do Mato Grosso durante o ano de 2022, determinando-se, ainda, que a Autoridade se abstenha de adotar qualquer medida constritiva tendente à cobrança desse tributo.

Narra a parte impetrante que sua atividade mercantil lhes impõe o recolhimento do ICMS, notadamente o Diferencial de Alíquota do imposto, nas transações interestaduais.

Aduz que a cobrança do DIFAL por meio do convênio foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5469), que entendeu pela necessidade de Lei Complementar a fim de regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota. Conta que no dia 05 de janeiro de 2022 (portanto, já no curso deste exercício e já estando em sua plena eficácia as decisões do STF que reconheceram a inconstitucionalidade da exação), foi publicada a Lei Complementar no 190/2022, traçando as normas gerais para a exigência do DIFAL e fazendo menção, expressamente, à necessidade de observância ao princípio da anterioridade, conforme se depreende de seu art. 3o.

Argumenta que muitos Estados vêm manifestando que passarão a exigir o DIFAL sem respeitar as garantias de anterioridade sendo publicado no dia 6/1/2022 o Convênio 236/2021, que, revogando o Convênio 93/2015, trata, igualmente, da exigência do DIFAL e prevê, na sua Cláusula Décima Primeira,que deverá produzir efeitos a partir de 1o de janeiro deste ano.

Sustenta que a exigência do DIFAL no período entre 01 de janeiro de 2022 e 01 de janeiro de 2023 é indevida, por força das regras constitucionais de anterioridade (nonagesimal e de exercício).

Com a inicial vieram documentos.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Conforme o breve relato supra, o presente mandado de segurança tem natureza preventiva e visa visando obstar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas transações mercantis interestaduais. O STF julgou inconstitucional a cobrança do DIFAL por meio de convênios do CONFAZ, sacramentando o entendimento da necessidade de edição de lei complementar para tal finalidade, mediante o enunciado de seu Tema 1093:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Em sede de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/2015, a Corte Constitucional entendeu pela incidência do julgado, para empresas que não se enquadrem como de pequeno porte e não sejam, portanto, optantes do SIMPLES, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento.

Logo, permaneceu a possibilidade de cobrança do DIFAL até 31/12/2021, tornando-se inconstitucional a partir de 1o/1/2022.

Na esteira desses acontecimentos houve a promulgação da Lei Complementar n. 190, de 4 de janeiro de 2022, introduzindo alterações na LC n. 87/96 (Lei Kandir) a fim de regulamentar a cobrança do DIFAL.

Referida lei foi publicada no Diário Oficial da União em 4 de janeiro de 2022, com prazo de vacatio legis de 90 (noventa) dias, nos termos da alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Colaciona-se o dispositivo constitucional mencionado, com as partes que interessam a esta decisão:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]

Diante do que foi até aqui exposto, em princípio não seria possível vislumbrar a iminência da parte impetrante vir a sofrer com ato ilegal ou arbitrário por parte da autoridade coatora, uma vez que, conforme previsto na Carta Magna, a cobrança do DIFAL estaria abarcada pela anterioridade de exercício da lei tributária, nos termos da alínea “b” do caput do art. 150 da CF/88, ainda que existente norma estadual nesse sentido, já que a produção de efeitos desta está diretamente vinculada à vigência da Lei Complementar, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre, porém, que houve a formalização, pelos Entes Federativos, do Convênio Confaz n. 236, de 27 de dezembro de 2021, publicado no D.O.U. de 6/1/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL e prevendo, inclusive, a sua vigência a partir da data de sua publicação, com produção retroativa de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2022.

Assim, tem-se que o advento desse convênio é prova mais que suficiente quanto à relevância do direito invocado pela parte impetrante, pois autoriza que as autoridades coatoras promovam a cobrança do tributo sem a observância da anterioridade de exercício e quiçá da anterioridade nonagesimal, restando plenamente justificável o seu receio em sofrer medidas coercitivas por parte do impetrado.

O convênio em questão é norma administrativa de efeitos concretos pois, ao deliberar e sobre hipótese de incidência do ICMS, vincula a atuação do agente estatal ao parágrafo único do art. 142 do CTN, que impõe o lançamento do tributo sob pena de responsabilidade funcional.

Por mais que o contribuinte suportasse a cobrança do DIFAL anteriormente, a relação jurídica tida com os Estados e o Distrito Federal nunca foi pacífica, o que culminou com a declaração de inconstitucionalidade do normativo que regulamentava a atuação estatal, ainda no ano de 2021 e o estabelecimento de nova relação jurídico tributária entre os entes federativos e o contribuinte do imposto, com a extinção da cobrança deste a partir de 1o de janeiro de 2022.

Assim, em princípio, para o ano de 2022 os contribuintes estariam livres do pagamento do DIFAL, não fosse o advento da LC n. 190/22 com introdução de alterações na Lei Kandir para regulamentar a sua cobrança.

O voto do Relator na ADI n. 5.469 é taxativo ao pronunciar que o advento da EC n. 87/2015, que alterou o § 2o do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para tratar da sistemática de cobrança do ICMS, criou para o contribuinte remetente da mercadoria nova obrigação tributária, sendo a primeira com o estado de origem, onde situada a empresa e outra, no caso de destinatário não contribuinte do imposto, com o estado de destino.

Se estamos falando de nova obrigação tributária que impõe, ao contribuinte, relação jurídica com dois sujeitos ativos distintos, além de alteração na alíquota do imposto paga a cada um deles, me parece razoável o argumento quanto à necessidade de observância da anterioridade de exercício e também da anterioridade nonagesimal.

Sobre a anterioridade tributária é importante consignar:

A anterioridade é garantia de conhecimento antecipado da lei tributária mais gravosa.

Não se trata apenas de prover previsibilidade ou não surpresa. HUMBERTO ÁVILA diz que, ‘em vez de previsibilidade, a segurança jurídica exige a realização de um estado de calculabilidade. Calculabilidade significa a capacidade de o cidadão antecipar as consequências alternativas atribuíves pelo direito a fatos ou a atos, comissivos ou omissivos, próprios ou alheios, de modo que a consequência efetivamente aplicada no futuro situe-se dentro daquelas alternativas reduzidas e antecipadas no presente’.

A anterioridade apresenta-se não como princípio, mas como regras claras e inequívocas (grifei) condicionantes da válida incidência das normas que instituem ou majoram tributos”. (Paulsen, 2021)

Mais adiante, Paulsen (2021) ainda pontua:

Os tributos em geral continuam sujeitos à anterioridade de exercício (a lei publicada num ano só pode incidir a partir do ano seguinte), mas não haverá incidência antes de decorridos, no mínimo, 90 dias da publicação da lei instituidora ou majoradora. Prestigia-se, assim, a segurança jurídica em matéria tributária. Não ocorre mais a instituição ou majoração de tributos por lei publicada no apagar das luzes de um ano para vigência já a partir de 1o de janeiro. Muitas vezes houve até mesmo edições extras do Diário Oficial em 31 de dezembro, sábado à noite, sem que sequer tivesse chegado a circular, e que no dia seguinte, alheia ao conhecimento sequer dos mais atentos, já geravam obrigações tributárias.

Por fim e não menos importante, a mesma doutrina esclarece a abrangência da garantia constitucional ao poder de tributar:

Quanto à abrangência da garantia, as anterioridades alcançam tanto a instituição do tributo como a sua majoração. Assim, aplicam-se primeiramente à própria definição legal dos aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Posteriormente, também aplicam-se a eventuais modificações da norma tributária impositiva que, por ampliarem sua incidência ou o montante devido, impliquem cobrar mais tributo. (Paulsen, 2021)

É importante mencionar que o advento da LC n. 190/22 não trata prorrogação da cobrança do DIFAL pois, conforme já abordado mais acima, esta ocorria com fundamento em convênio do CONFAZ, situação que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Então, a promulgação da lei complementar equivale à própria instituição da cobrança do DIFAL pelos entes federativos, situação que demanda o respeito à anterioridade de exercício e da nonagesimal, tudo em observância da segurança jurídica.

No que tange ao perigo da demora, a normativa adotada pelos entes federativos junto ao CONFAZ, com o fito de cobrar o diferencial de alíquota do ICMS sem a devida observância da anterioridade, caracteriza vilipêndio ao patrimônio do administrado.

Ademais, considerando a complexidade que envolve o ressarcimento de valores por parte da Fazenda Pública, em comparação às ferramentas de que esta dispõe para arrecadar seus tributos, impende adotar medida preventiva do direito do usuário do serviço público com o reconhecimento do perigo da demora caso concedida a medida somente ao final da demanda.

Em arremate, tendo em vista que a LC n. 190/22 foi publicada em janeiro de 2022, a observância da anterioridade de exercício pressupõe sua vigência a partir do exercício financeiro de 2023, observada também a anterioridade nonagesimal.

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, este Juízo CONCEDE a liminar vindicada para assegurar o direito da Impetrante de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados neste Estado no exercício financeiro de 2022 e vedar à autoridade coatora a aplicação de qualquer penalidade decorrente da obrigação acessória veiculada na legislação interna correspondente e, ainda, que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a obstar a livre circulação das mercadorias vendidas em operações interestaduais a consumidores finais não-contribuintes localizados neste Estado em consequência do não recolhimento do DIFAL.

2 - EXPEÇA-SE mandado para cumprimento.

3 - NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, Lei n.o 12.016/2009).

Nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, CIÊNCIA à representação judicial da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

4 - INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

5 - Após, VISTA ao Ministério Público (art. 12, Lei 12.016/2009).

6 - INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Aduz a parte Agravante que inexiste o direito de fundo invocado pela parte agravada nos autos de origem, quanto à alegada ilegalidade da cobrança do ICMS-Difal, com base na Lei Complementar n.° 190/2022, por ofensa ao princípio da anterioridade, pois a competência tributária, em operações interestaduais para consumidor final não-contribuinte, já estava vigente desde o ano de 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional n.° 87/2015, que, alterando os incisos VII e VIII do §2o, do art. 155, do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria.

Argumenta que a exigência imediata do ICMS-Difal pelo Estado de Mato Grosso não desrespeita o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.° 5469 e do RE n.° 1287019, pois a única condicionante fixada nos referidos julgados foi a edição de lei complementar veiculando norma geral acerca da matéria, o que foi suprido pela LC n.° 190/2022.

Assevera que a contagem dos 90 (noventa) dias deve ter início a partir da data de publicação da lei que instituiu/aumentou o tributo, e não da data em que houver sido editada lei complementar que dispõe sobre as normas gerais da exação.

Pontua, ademais, que
“
não há de se falar que a cobrança do ICMS DIFAL deva se dar apenas a partir de 2023, ou apenas após noventa dias da publicação de lei – seja da lei complementar federal, seja da lei estadual que altera, sem aumento da carga tributária, lei estadual anterior para adaptação às terminologias e categorias da então iminente lei complementar federal
”.

Verbera, ainda, que as empresas que já se encontravam submetidas à exação em comento vinham recolhendo regularmente o ICMS/Difal, com base em lei estadual, cuja eficácia foi garantida pelo STF até 2022, no aguardo de lei complementar nacional.

Acrescenta que, se não há objeção legítima acerca da validade da lei mato-grossense que instituiu o ICMS/Difal, já encontra-se em vigor a lei complementar que garante a eficácia desta lei e, se em 05.01.2022 estavam satisfeitos os requisitos exigidos pelos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, deve ser tratado apenas o disposto no §4o, do artigo 24-A, da Lei Complementar n.° 87/96 (Lei Kandir), nela inserido pela Lei Complementar n.° 190/2022, para chegar-se ao termo
a quo
a partir do qual será legítima a cobrança do Difal do consumidor final, não contribuinte.

Apregoa que a ausência da probabilidade do direito alegado encontra-se demonstrada por tais argumentos, bem como que a manutenção da decisão combatida ocasionará
periculum in mora
inverso, o que não se vislumbra com relação à parte agravada, que poderá recuperar os valores pagos.

Nesse ponto, destaca que a decisão de origem causará graves
impactos na arrecadação do Estado de Mato Grosso, caso mantida, haja vista que, segundo informações da Secretaria de Fazenda, as arrecadações do Difal, para o ano de 2022, estão estimadas em R$ 366.401.452,22 (trezentos e sessenta e seis milhões e quatrocentos e um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Noticia, inclusive, que a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos n.° 1004168-79.2022.811.0000, em decisão datada de 11.03.2022, afastou as liminares que suspendiam a cobrança do diferencial de alíquota.

Por essas razões, requer (ID. 124006587):

“a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 128294180).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 134291178).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (ID. 136229179).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n.° 1007038-71.2022.811.0041, deferiu o pedido liminar.

Da análise dos autos, colhe-se que a ação mandamental foi impetrada por ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP
contra ato do Delegado da Receita Estadual, da SEFAZ/MT, sustentando, em síntese, a impossibilidade de cobrança do ICMS Difal, considerando os princípios da anterioridade tributária.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para “
assegurar o direito da Impetrante de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados neste Estado no exercício financeiro de 2022 e vedar à autoridade coatora a aplicação de qualquer penalidade decorrente da obrigação acessória veiculada na legislação interna correspondente e, ainda, que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a obstar a livre circulação das mercadorias vendidas em operações interestaduais a consumidores finais não-contribuintes localizados neste Estado em consequência do não recolhimento do DIFAL”.
(ID. 78446113 – autos n.° 1007038-71.2022.811.0041).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330 (Tema n.° 1.094), fixou a tese no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral tornar-se vigente. Eis a tese fixada:

“I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

No caso do Estado de Mato Grosso, a regulamentação da cobrança da diferença de alíquota do ICMS está prevista na Lei Estadual n.° 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n.° 87/2015, embora publicada antes da vigência da Lei Complementar n.° 190/2022.

Assim, com a entrada em vigor da lei complementar geral, em 05.01.2022, parece-me, a princípio, com base no entendimento da Suprema Corte, que a Lei Estadual n.° 10.337/2015 passou a produzir os seus efeitos, de sorte que a cobrança pretendida pelo fisco mostra-se válida, observando-se, no entanto a suspensão da eficácia das leis instituidoras do Difal que postergou a sua incidência para o 1o dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do respectivo portal.

Demais disso,
a douta Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a medida de urgência pleiteada pelo Estado de Mato, nos autos do
“
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.o 1004168-79.2022.8.11.0000,
determinou a suspensão das decisões que haviam deferido liminar em mandado de segurança para obstar a cobrança do tributo em questão no ano de 2022
, da
seguinte forma:

“
Cuida-se de
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 120730456) com o objetivo de suspender as liminares deferidas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, [...]que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

[...]

É o relatório.

Decido
.

Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.

O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.

Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.

Noutras palavras: não se analisa nos pedidos de estilo o mérito das ações em trâmite na Primeira Instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.

Deve-se ponderar, não bastasse, que não se presta o pedido de suspensão para exame de
error in procedendo
ou de
error in judicando
, o que deve ser perseguido nos recursos previstos na legislação processual (cf. STJ: AgRgPet n. 1.236-RJ, DJU 13.5.2002, p. 136; AgRgPet n. 1.323-ES, DJU 26.5.2003, p. 242).

Cabe dizer aqui, ademais, que as suspensões não se caracterizam como ato discricionário do Presidente do Tribunal. Ao contrário. Somente são permitidas quando comprovado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia pública.

Fixadas tais premissas, passo à análise da controvérsia, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.

Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...]

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.

Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela, senão vejamos:

[...]

Ante o exposto e em sede liminar,
defiro
o pedido de suspensão da decisão liminar [...]

Comunique-se

imediatamente
ao Juízo da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital acerca desta decisão,
inclusive para que dê ciência dela aos respectivos Impetrantes.

Dê-se vista
dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que se manifeste em 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça”
.

Desse modo, a questão sob exame deve submeter-se aos efeitos da decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual a reforma da decisão combatida é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir a liminar mandamental na ação de base.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da interpretação do artigo 3o da Lei Complementar Nacional no 190, de 4 de janeiro de 2022, a qual regulamenta as normas gerais aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, em especial o prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação, visto que já transcorreu o citado prazo, para acompanhar a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022